Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600506-34.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. CRIMES DE CARTEL E
CORRUPÇÃO ATIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Fernando Augusto Fernandes interpôs Embargos de Declaração em favor
do Paciente, ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA, contra o Acórdão nº
63.947, que não reconheceu a prescrição do delito do art. 4º, incisos I e II, da
Lei nº 8.137/90, bem como do delito do art. 333, § 1º, do Código Penal.

2. O embargante alegou vício de contradição no Acórdão quanto ao
Num. 44151538 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/10/2024 14:11:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214110073600000043101305
Número do documento: 24102214110073600000043101305
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:22:02

reconhecimento do prazo prescricional e omissão quanto à inovação da
Procuradoria Regional Eleitoral no parecer sobre a denúncia.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos
embargos, sustentando que os argumentos demonstram mero inconformismo
e que não há vícios a serem corrigidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
possui contradição ou omissão no reconhecimento da prescrição dos delitos
imputados ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Acórdão embargado analisou corretamente os marcos iniciais para
contagem do prazo prescricional, tendo como base os fatos descritos na
denúncia. Não há contradição entre a fundamentação e a conclusão.

6. Quanto à alegação de inovação pela Procuradoria Regional Eleitoral, a
jurisprudência considera que o parecer ministerial é opinativo e não vincula o
órgão julgador, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

7. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à
decisão, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9. Tese de julgamento: "A contradição que autoriza embargos de declaração
deve ser verificada internamente entre os fundamentos do julgado e sua
conclusão, sendo inadequado utilizá-los para rediscussão de mérito."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 333, § 1º

Lei nº 8.137/90, art. 4º, I e II

Código Eleitoral, art. 275

Código de Processo Civil, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada:

STF - HC 232036 AgR, Primeir

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600506-34.2024.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 20/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Corrupção ativa
Objeto do processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600506-34.2024.6.16.0000; HC 0600457-
90.2024.6.16.0000 AP 0600084-55.2021.6.16.0003, SIGILO 5 - SG5
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES
(EMBARGANTE)
FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES
(ADVOGADO)
GUILHERME LOBO MARCHIONI (EMBARGANTE)
FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES
(ADVOGADO)
OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA (EMBARGANTE)
FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES
(ADVOGADO)
HENRIQUE SOBREIRA BARBUGIANI ATTUCH
(EMBARGANTE)
FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES
(ADVOGADO)
KAYO SANTANNA RODRIGUES DOS SANTOS
(EMBARGANTE)
ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA (EMBARGANTE)
FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES
(ADVOGADO)
OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA (ADVOGADO)
KAYO SANTANNA RODRIGUES DOS SANTOS
(ADVOGADO)
HENRIQUE SOBREIRA BARBUGIANI ATTUCH
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151538
22/10/2024
14:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.115

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600506-
34.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - OAB/RJ108329
EMBARGANTE: GUILHERME LOBO MARCHIONI
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - OAB/RJ108329
EMBARGANTE: OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - OAB/RJ108329
EMBARGANTE: HENRIQUE SOBREIRA BARBUGIANI ATTUCH
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - OAB/RJ108329
EMBARGANTE: KAYO SANTANNA RODRIGUES DOS SANTOS
EMBARGANTE: ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - OAB/RJ108329
ADVOGADO: OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA - OAB/SP400541
ADVOGADO: KAYO SANTANNA RODRIGUES DOS SANTOS - OAB/RJ247135
ADVOGADO: HENRIQUE SOBREIRA BARBUGIANI ATTUCH - OAB/SP508865
EMBARGADO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. CRIMES DE CARTEL E
CORRUPÇÃO ATIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Fernando Augusto Fernandes interpôs Embargos de Declaração em favor
do Paciente, ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA, contra o Acórdão nº
63.947, que não reconheceu a prescrição do delito do art. 4º, incisos I e II, da
Lei nº 8.137/90, bem como do delito do art. 333, § 1º, do Código Penal.

2. O embargante alegou vício de contradição no Acórdão quanto ao
Num. 44151538 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/10/2024 14:11:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214110073600000043101305
Número do documento: 24102214110073600000043101305
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:22:02

reconhecimento do prazo prescricional e omissão quanto à inovação da
Procuradoria Regional Eleitoral no parecer sobre a denúncia.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos
embargos, sustentando que os argumentos demonstram mero inconformismo
e que não há vícios a serem corrigidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
possui contradição ou omissão no reconhecimento da prescrição dos delitos
imputados ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Acórdão embargado analisou corretamente os marcos iniciais para
contagem do prazo prescricional, tendo como base os fatos descritos na
denúncia. Não há contradição entre a fundamentação e a conclusão.

6. Quanto à alegação de inovação pela Procuradoria Regional Eleitoral, a
jurisprudência considera que o parecer ministerial é opinativo e não vincula o
órgão julgador, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

7. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à
decisão, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9. Tese de julgamento: "A contradição que autoriza embargos de declaração
deve ser verificada internamente entre os fundamentos do julgado e sua
conclusão, sendo inadequado utilizá-los para rediscussão de mérito."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 333, § 1º

Lei nº 8.137/90, art. 4º, I e II

Código Eleitoral, art. 275

Código de Processo Civil, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada:

STF - HC 232036 AgR, Primeira Turma, julgado em 09-10-2023

STF - RE 1471313 AgR-ED, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024

STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 809.380/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Num. 44151538 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/10/2024 14:11:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214110073600000043101305
Número do documento: 24102214110073600000043101305
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:22:02

Fischer, DJe de 26/10/2016

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por FERNANDO AUGUSTO
FERNANDES em favor do Paciente, ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA em face do
acórdão nº 63.947 que recebeu a seguinte ementa:

EMENTA - HABEAS CORPUS. LEVANTAMENTO DE SIGILO.
POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
RECONHECIDA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 90 DA LEI Nº
8.666/93. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AOS
DELITOS DE CORRUPÇÃO ATIVA E DE CARTEL. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente ARTHUR
EDMUNDO ALVES COSTA, visando o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva dos crimes a ele imputados na ação penal nº 0600084-
55.2021.6.16.0003, em trâmite na 3ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR.

1.2. A denúncia abrange crimes de corrupção ativa, cartel e fraude licitatória.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo levantamento de
sigilo dos autos e pela concessão parcial da ordem para reconhecer a
prescrição quanto ao delito previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93.

Num. 44151538 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/10/2024 14:11:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214110073600000043101305
Número do documento: 24102214110073600000043101305
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:22:02

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Possibilidade de levantamento do sigilo dos autos.

2.2 Verificação do marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva: se
o momento de ratificação da denúncia pela Justiça Eleitoral ou o recebimento
inicial pela Justiça Federal.

2.3. Análise da ocorrência de prescrição em relação aos delitos imputados ao
paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O levantamento de sigilo foi deferido, conforme o art. 5º, LX, da
Constituição Federal, que restringe a publicidade dos atos processuais
apenas quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.

3.2. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o
marco interruptivo da prescrição ocorre na data da ratificação da denúncia
pelo juízo competente, e não no momento de recebimento inicial por
autoridade incompetente.

3.3. No caso em questão, a denúncia foi ratificada pela Justiça Eleitoral em
08/11/2023, data que deve ser considerada para o cálculo da prescrição.

3.4. A prescrição da pretensão punitiva foi analisada para cada crime
imputado:

3.4.1. Crime de fraude à licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/93): A jurisprudência
do STJ estabelece que o termo inicial para a prescrição deve ser a data de
assinatura do contrato administrativo, ocorrida em 08/11/2013. Assim,
verificou-se a prescrição em 08/11/2021, antes do recebimento da denúncia
em 08/11/2023.

3.2.2. Crime de corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do CP) e crime de
cartel (art. 4º, I e II, da Lei nº 8.137/90): Considerando as penas e os marcos
interruptivos, não ocorreu prescrição.

3.3. Citou-se jurisprudência relevante:

- "O recebimento de denúncia em relação a crime prescrito caracteriza ato
coator que viabiliza o conhecimento de habeas corpus. (TRE-PR HABEAS
CORPUS nº 060048155, 14/12/2023)".

- "O termo inicial para contagem do prazo prescricional do delito previsto no
art. 90 da Lei nº 8.666/93 é a data da assinatura do contrato. (STJ AgRg no
RHC n. 136.462/MG, 02/02/2021)".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44151538 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/10/2024 14:11:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214110073600000043101305
Número do documento: 24102214110073600000043101305
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:22:02

4.1. Habeas Corpus parcialmente provido, declarando-se a extinção da
punibilidade de ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA em relação ao crime de
fraude à licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/93).

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal: Art. 5º, LX.

- Código Penal: Art. 107, IV; Art. 109, I e III; Art. 111, III.

- Lei nº 8.137/90: Art. 4º, I e II.

- Lei nº 8.666/93: Art. 90.

- Código Penal, art. 333, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

- TRE-PR HABEAS CORPUS nº 060048155, 14/12/2023.

- TSE Agravo Regimental no Habeas Corpus Criminal nº 060012082,
22/05/2023.

- STJ AREsp n. 1.800.334/SP, 09/11/2021.

- STJ AgRg no RHC n. 136.462/MG, 02/02/2021.

O embargante argui (ID 44025956) que o Acórdão possui vícios em dois
pontos. No primeiro, alega vício de contradição no tocante ao não reconhecimento do
transcurso do prazo prescricional em relação à imputação do delito do artigo 4º, I e II, da
lei 8.137/90 e, no segundo, afirma que o Acórdão possui vícios de contradição e omissão
no tocante ao não reconhecimento do transcurso do prazo prescricional em relação à
imputação do delito do artigo 333, § 1º, do Código Penal. Apontando suposta omissão do
julgado frente à alegação defensiva de que a Procuradoria Regional Eleitoral, ao
manifestar-se em sede de parecer, inovou o conteúdo da denúncia.

Requer que sejam conhecidos os presentes embargos de declaração, com
fulcro no art. 275 da Lei n 4.737/65, para que, acolhidos com efeitos infringentes, sejam
reconhecidos os vícios de omissão e contradição, decretando-se o trancamento da ação
penal na origem ante o fato de que se encontra fundada em imputações que, na
totalidade, prescreveram.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44077527),
manifestando-se pela rejeição dos embargos, por considerar que os argumentos trazidos
pelo embargante denotam mero inconformismo, não demonstrando a ocorrência de
nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos. Asseverando que: a) quanto ao
crime de cartel, considerando a descrição fática contida na denúncia, não se pode
conceber a tese de realização de uma única conduta delitiva, ocorrida com o primeiro
Num. 44151538 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/10/2024 14:11:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214110073600000043101305
Número do documento: 24102214110073600000043101305
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:22:02

procedimento licitatório fraudado, realizado em 2002, como se, no referido ano, tivessem
sido acordados os valores e a empresa vencedora de cada um dos então futuros
procedimentos licitatórios (ainda indefinidos) dos doze anos seguintes ao primeiro ajuste;
b) não se considerou, o período em que vigorou cada contrato, tampouco as vantagens
pecuniárias recebidas e pagas decorrentes de cada um dos 12 (doze) ajustes irregulares
praticados mas, tão somente, a data de cada contrato firmado fruto dos ajustes entre as
pessoas jurídicas de direito privado, em conformidade com o entendimento jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça; c) quanto ao crime de corrupção ativa, a Procuradoria
Regional Eleitoral, diferentemente do arguido pelo embargante, não inovou os fatos, mas
apenas os resumiu em outras palavras; d) eventual análise dos elementos de prova, a fim
de confirmar o teor da denúncia, é questão de mérito, a qual pressupõe a devida
instrução processual e não pode, portanto, ser debatida em sede de habeas corpus.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O presente recurso está disciplinado no art. 619 do Código de Processo
Penal:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou
turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias
contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.

Contudo, no âmbito desta justiça especializada, o art. 275 do Código Eleitoral
tratou de modo específico dos aclaratórios, estabelecendo o prazo de 3 (três) dias para a
oposição, remetendo às hipóteses de cabimento elencadas no art. 1022 do CPC.

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
Num. 44151538 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/10/2024 14:11:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214110073600000043101305
Número do documento: 24102214110073600000043101305
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:22:02

III - corrigir erro material.

Como relatado, o embargante alega (ID 44025956) que o Acórdão possui
vícios em dois pontos. No primeiro, vício de contradição no tocante ao não
reconhecimento do transcurso do prazo prescricional em relação à imputação do delito do
artigo 4º, I e II, da lei 8.137/90 e no segundo, vícios de contradição e omissão no tocante
ao não reconhecimento do transcurso do prazo prescricional em relação à imputação do
delito do artigo 333, § 1º, do Código Penal.

As alegações não merecem acolhimento, não existindo omissões ou
contradições no Acórdão a serem sanadas.

No primeiro ponto o embargante alega vício de contradição no tocante ao não
reconhecimento do transcurso do prazo prescricional em relação à imputação do delito do
artigo 4º, I e II, da lei 8.137/90.

Assevera que, muito embora, de fato, se mostram acertadas as conclusões
do Acórdão de que o marco inicial da contagem prescricional do delito em cotejo refere-se
a data em que perpetuada a “última conduta” atribuível ao agente delitivo, tal raciocínio
não foi aplicado em favor do Paciente, tendo em vista que, no caso, a Corte apontou a
consumação do delito no ano de 2014, em que recebidos pela empresa do Paciente os
últimos valores da Diretoria de Serviços da Petrobrás, por decorrência de contratos e
aditivos pretéritos firmados entre as empresas.

Defende que mesmo nos casos que se constata permanência na prática do
crime do artigo 4º, incisos I e II, da Lei 8.137/90, as condutas ativas, comissivas ou não,
não se confundem com o exaurimento do delito, tais quais o mero recebimento de
vantagens por decorrência de ajustes econômicos que visem reduzir a competitividade do
mercado.

Argui que delitos de efeitos protelados não se confundem com delitos
permanentes, os quais exigem constância de atos comissivos ou, ao menos, omissivos
(sendo que, no caso do Paciente, o último verificado se deu no ano de 2010, conforme se
extrai do acervo narrativo escrito da denúncia de 1º grau, dispensando valoração
probatória qualquer para o exame que se busca ver realizado).

Na hipótese, o embargante pretende que seja reconhecido como marco inicial
da contagem do prazo prescricional o ano de 2010, no qual alega que teria se dado a
última conduta atribuída ao paciente, de forma que haveria contradição no
reconhecimento do ano de 2014 como constou do Acórdão, momento que teria ocorrido o
exaurimento do crime.

Porém, não há contradição no Acórdão, na medida em que a análise da
ocorrência de eventual prescrição dos delitos imputados ao paciente no Voto, foi realizada
a partir dos fatos constantes da denúncia, não sendo cabível a análise de provas em
Habeas Corpus, conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal “ a
ação de Habeas Corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com
objetivo de promover a análise da prova penal” (HC 232036 AgR, Relator: Cristiano Zanin,
Num. 44151538 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/10/2024 14:11:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214110073600000043101305
Número do documento: 24102214110073600000043101305
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:22:02

Primeira Turma, julgado em 09-10-2023, PUBLIC 16-10-2023).

No Acórdão foi citada parte da denúncia da qual consta que "Desde o ano de
2002 até pelo menos o ano de 2014, o paciente ARTUR EDMUNDO ALVES COSTA
sócio da empresa PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA
EMPRESA LTDA e outros réus, de forma voluntária e consciente, mediante ajustes,
acordos e alianças com os representantes das empresas MANCHESTER SERVIÇOS
LTDA. ("MANCHESTER), ATNAS ENGENHARIA LTDA ("ATNAS"), BAURUENSE
TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ("BAURENSE"), BEQUEST CENTRAL DE
SERVIÇOS LTDA. ("VIGO/FACILITY"), CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA. ("CNS"),
CONSERVADORA LUSO BRASILEIRA S.A. COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES ("LUSO
BRASILEIRA"), CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ("CONSULPRI"),
EXCELLENCE RH SERVIÇOS - EIRELI ("EXCELLENCE"), MAZZINI ADMINISTRAÇÃO
E EMPREITAS LTDA. ("MAZZINI"), NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA ("NOVA RIO")
e PROTEMP SG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ("PROTEMP"), abusaram do poder
econômico, dominando o mercado e eliminando a concorrência em ao menos 12 (doze)
licitações para contratação de serviços terceirizados de mão de obra de apoio do Sistema
PETROBRÁS, notadamente da Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRÁS) e da Petrobras
Transportes S.A. (TRANSPETRO).

Especificamente no que diz respeito à empresa PERSONAL e às condutas de
seus sócios ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA e MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUZA
PEREIRA, conforme constou do Acórdão, a denúncia aponta que foram decisivas para
prejudicar a concorrência 12 (doze) licitações para contratação de serviços terceirizados
de mão de obra de apoio do Sistema PETROBRÁS.

A última licitação conforme constou da denúncia foi em 2014:

(2014) "Suplementares de Apoio a Projetos em Geral (RSUD)" (Petrobrás),
na qual apresentou proposta de cobertura. ARTHUR EDMMUNDO ALVES
COSTA, sócio majoritário da PERSONAL à época dos fatos, participou
diretamente e por intermédio de MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUZA PEREIRA
dos ajustes anticompetitivos narrados nessa peça.

Para melhor compreensão transcreve-se o ponto do Acórdão que abordou a
questão com a jurisprudência que embasou a decisão:

Conforme consta da denúncia "Desde o ano de 2002 até pelo menos o ano
de 2014, o paciente ARTUR EDMUNDO ALVES COSTA sócio da empresa
PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESA
LTDA e outros réus, de forma voluntária e consciente, mediante ajustes,
acordos e alianças com os representantes das empresas MANCHESTER
SERVIÇOS LTDA. ("MANCHESTER), ATNAS ENGENHARIA LTDA
("ATNAS"), BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
("BAURENSE"), BEQUEST CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA.
("VIGO/FACILITY"), CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA. ("CNS"),
CONSERVADORA LUSO BRASILEIRA S.A. COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES
Num. 44151538 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/10/2024 14:11:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214110073600000043101305
Número do documento: 24102214110073600000043101305
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:22:02

("LUSO BRASILEIRA"), CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
("CONSULPRI"), EXCELLENCE RH SERVIÇOS - EIRELI ("EXCELLENCE"),
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA. ("MAZZINI"), NOVA RIO
SERVIÇOS GERAIS LTDA ("NOVA RIO") e PROTEMP SG PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA. ("PROTEMP"), abusaram do poder econômico,
dominando o mercado e eliminando a concorrência em ao menos 12 (doze)
licitações para contratação de serviços terceirizados de mão de obra de apoio
do Sistema PETROBRÁS, notadamente da Petróleo Brasileiro S.A.
(PETROBRÁS) e da Petrobras Transportes S.A. (TRANSPETRO), sendo tais
acordos, ajustes e alianças foram formados visando à fixação artificial de
preços e quantidades dos serviços prestados por tais empresas ao sistema
PETROBRÁS, bem como ao controle, em detrimento da concorrência, da
rede de fornecedores da PETROBRÁS e TRANSPETRO, o que ocasionou
graves prejuízos à livre concorrência em diversos procedimentos licitatórios
realizados por tais empresas para contratação de serviços terceirizados de
mão de obra em todo o Brasil.

Especificamente no que diz respeito à empresa PERSONAL e às condutas de
seus sócios ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA e MÁRCIO ANTÔNIO DE
SOUZA PEREIRA, a denúncia aponta que foram decisivas para prejudicar a
concorrência 12 (doze) licitações para contratação de serviços terceirizados
de mão de obra de apoio do Sistema PETROBRÁS, quais sejam:

(2002) "Consultoria em geral e Apoio Técnico e Administrativo" (Petrobrás),
na qual sagrou-se vencedora";

(2003) "Apoio Profissional no rio de Janeiro (RSUD)" (Petrobrás), na qual
apresentou proposta de cobertura;

(2003) "Apoio Técnico no Rio de Janeiro (RSUD)" (Petrobrás), na qual
apresentou proposta de cobertura;

(2006) "Projetos em Geral (RSUD)" (Petrobrás), na qual apresentou proposta
de cobertura;

(2006) "Apoio à Gestão Empresarial (RSUD)" (Petrobrás), na qual apresentou
proposta de cobertura;

(2006) "Assessoramento em Atividades de Nível Superior para Transpetro
Sul" (Transpetro), na qual apresentou proposta de cobertura;

(2010) "Suplementares de Apoio à Gestão Empresarial" (RSUD)" (Petrobrás),
na qual apesentou proposta de cobertura;

(2010) "Suplementares de Apoio Administrativo" (Petrobrás), na qual sagrou-
se vencedora";

(2011) "Apoio às Atividades Administrativas dos Órgãos de terminais"
(Transpetro), na qual sagrou-se vencedora";

Num. 44151538 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/10/2024 14:11:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214110073600000043101305
Número do documento: 24102214110073600000043101305
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:22:02

(2012) "Serviços de Recepção nas Regionais Sudeste e Baía de Guanabara"
(Petrobrás), na qual sagrou-se vencedora;

(2013) "Suplementares de Apoio Técnico de Projetos na Bacia de Campos"
(Petrobrás), na qual sagrou-se vencedora;

(2014) "Suplementares de Apoio a Projetos em Geral (RSUD)" (Petrobrás),
na qual apresentou proposta de cobertura. ARTHUR EDMMUNDO ALVES
COSTA, sócio majoritário da PERSONAL à época dos fatos, participou
diretamente e por intermédio de MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUZA PEREIRA
dos ajustes anticompetitivos narrados nessa peça.

Da descrição fática na denúncia denota-se a celebração sucessiva de
acordos econômicos, os quais geraram prejuízos que devem ser
considerados individualmente.

O crime de Cartel está previsto no artigo 4º, inciso I e II, da Lei 8.137/90 que
assim dispõe:

Art. 4° Constitui crime contra a ordem econômica:

I - abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou
parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de
empresas;

II - formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando:

a) à fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas;

(...)

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa.

Considerando a pena máxima em abstrato de 05 anos, o crime de Cartel
prescreve em 12 anos (art. 109, III do CP).

Para a definição do termo inicial da contagem do lapso prescricional para o
crime de Cartel a jurisprudência do STJ é no sentido de que deve ser
analisado o caso concreto para a verificação do momento consumativo, de
forma que, enquanto o agente prossegue no proveito de vantagens indevidas
ao longo dos anos, produzindo novas lesões ao bem jurídico, permite-se
concluir pela permanência da conduta, abrindo azo à contagem do prazo
prescricional a partir de cada nova vantagem, devendo ser considerada para
fins de definição do termo inicial do lapso prescricional a data da última
conduta praticada pelos agentes. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSOS QUE ULTRAPASSAM A ADMISSIBILIDADE.
Num. 44151538 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/10/2024 14:11:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214110073600000043101305
Número do documento: 24102214110073600000043101305
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:22:02

MÉRITO. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. CARTEL. ART. 4º, II,
DA LEI N. 8.137/90. FORMAL. MOMENTO CONSUMATIVO.
NECESSIDADE DA ANÁLISE DOS CASOS CONCRETOS. HIPÓTESE EM
QUE SE CONFIGUROU A PERMANÊNCIA DAS CONDUTAS. NOVAS
LESÕES AO BEM JURÍDICO OCORRIDAS NO TRANSCURSO DO
TEMPO. CRIME PERMANENTE CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL CONTADO DA ÚLTIMA CONDUTA. ART. 111, III, DO CÓDIGO
PENAL - CP. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1. Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo e do recurso
especial.

2. O crime contra a ordem econômica disposto no art. 4º, II, da Lei n.
8.137/90 é formal, ou seja, consuma-se com a simples formação de um
acordo visando à dominação do mercado ou à eliminação da concorrência
através da prática de uma das condutas descritas em suas alíneas.

3. A respeito do momento consumativo, a doutrina pouco discorre sobre o
assunto, gerando conflitos de interpretação pelos julgadores e causando
insegurança jurídica. A classificação automática do crime de formação de
cartel como instantâneo ou permanente denota análise prematura sem a
investigação pormenorizada dos casos postos a debate. Portanto, devem ser
perquiridos os casos concretos.

4. In casu, pontuado que haveria a celebração sucessiva de acordos
econômicos anticompetitivos entre os agentes até 2014, caso em que o
crime de formação de cartel no mercado de resinas fez-se permanente
até essa data. Observa-se que não só a ação inicial se prolongou no
tempo, mas também se renovou no decorrer dos anos, a partir dos
encontros firmados pelo alto escalão e operacional das empresas, ou,
ainda, pelas trocas de informações comercialmente sensíveis entre elas
no transcurso do tempo.

5. Enquanto o agente prossegue no proveito de vantagens indevidas ao
longo dos anos, produzindo novas lesões ao bem jurídico, permite-se
concluir pela permanência da conduta, abrindo azo à contagem do prazo
prescricional a partir de cada nova vantagem.

6. No presente caso, deve ser considerada, para fins de definição do termo
inicial do lapso prescricional, a data da última conduta praticada pelos
agentes (2014), a teor do art. 111, III, do CP.

Assim fica mantido o entendimento da Corte de origem de não ocorrência da
prescrição, com o afastamento da extinção da punibilidade dos recorrentes e
determinação para que o Juízo a quo promova novo juízo de admissibilidade
da denúncia.

7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e desprovido.

Num. 44151538 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/10/2024 14:11:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214110073600000043101305
Número do documento: 24102214110073600000043101305
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:22:02

(STJ AREsp n. 1.800.334/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021.)

O impetrante alega que levando em conta que a ratificação da denúncia
anulada se deu em 08 de novembro de 2023, tornando esse o novo marco
interruptivo para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva em abstrato e,
na mesma linha, considerando que, através de verdadeira interpretação mais
benéfica ao réu, o crime de Cartel imputado ao Paciente ocorreu em 2003, já
decorreu o prazo prescricional, encontrando-se a punibilidade extinta, nos
termos do artigo 107 do CP.

Todavia não lhe assiste razão quanto ao marco inicial para a contagem do
prazo prescricional.

Nos termos da denúncia o crime ocorreu "desde o ano de 2002 até pelo
menos o ano de 2014".

No caso, deve ser considerada, para fins de definição do termo inicial do
lapso prescricional, a data da última conduta praticada pelo paciente, ano de
2014, nos termos do art. 111, III, do CP

Dessa forma, considerando que entre a consumação do delito (ano de 2014)
e o recebimento da denúncia 08/11/2023, não se verifica o decurso do prazo
prescricional de 12 (doze) anos (art. 109, III, do Código Penal), a pretensão
punitiva perdura quanto ao delito previsto no art. 4º, I e II, da Lei 8.137/90,
sendo a denegação da ordem, neste ponto, medida de rigor.

Assim, não há que se falar em contradição, já que ela deve ser interna à
decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, nos termos da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 1471313 AgR-ED, Relator: DIAS
TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024) o que não ocorreu no caso em tela.

No segundo ponto o embargante afirma que o Acórdão possui vícios de
contradição e omissão no tocante ao não reconhecimento do transcurso do prazo
prescricional em relação à imputação do delito do artigo 333, § 1º, do Código Penal.

Aponta suposta omissão do julgado frente a alegação defensiva que, no dia
31 de agosto de 2024, se promoveu em relação ao fato de que a Procuradoria Regional
Eleitoral, ao manifestar-se em sede de parecer, inovou o conteúdo da denúncia ao afirmar
que:

“Em que pese o delito de corrupção ativa consista em crime formal e, assim,
prescinda da efetiva obtenção da indevida vantagem para sua consumação, é
descabida a tese de que, uma vez pactuado o esquema fraudulento ainda no
ano de 2009, a celebração de 40 contratos e aditivos, que juntos somaram
Num. 44151538 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/10/2024 14:11:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214110073600000043101305
Número do documento: 24102214110073600000043101305
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:22:02

mais de dois bilhões de reais, seja considerado um pos factum, tendo em
vista que, previamente a cada contrato celebrado, renovou-se a oferta de
vantagem indevida ofertada aos agentes públicos e políticos,
independentemente da forma como era realizado o pagamento”.

Não há omissão no ponto, em virtude de que, nos termos da Jurisprudência
do STJ a “Manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho
eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador,
dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo” ( AgRg nos EDcl no AREsp n.
809.380/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 26/10/2016).

Na sequência o embargante afirma que revela-se inequívoco o vício de
contradição em que incorreu o Acórdão embargado que ao mesmo tempo, citando o
balizado magistério de Guilherme de Souza Nucci, se aduziu que o delito de corrupção
ativa é formal, se elegeu como marco consumativo a data da assinatura de contratos
administrativos entre a empresa do Paciente e a Petrobrás, em tese decorrentes do
repasse de vantagens indevidas a funcionários da alta cúpula da estatal, ou seja,
delimitou-se como marco inicial da imputação do crime do art. 333, literalmente, o
exaurimento.

Não há contradição no ponto, porquanto foi esclarecido no Voto que, no caso,
a alegação do impetrante de que a denúncia na origem delimita a consumação da
corrupção nos anos de 2003/2004, quando estabelecido o "esquema" em sede da
Diretoria de Serviços da Petrobrás, não merece acolhida em virtude de que a análise da
prescrição neste Habeas Corpus se restringe aos fatos constantes na denúncia, onde
consta que os quarenta contratos formalizados entre a PERSONAL e a PETROBRAS
foram firmados entre os anos de 2009 e 2013.

Além disso, foi apontado que ainda que seja considerada a primeira data de
celebração dos contratos no ano de 2009 como a de consumação do delito, entre essa
data e o recebimento da denúncia em 08/11/2023, não se verifica o decurso do prazo
prescricional de 20 anos (art. 109, I, do Código Penal).

Transcreve-se a parte do Voto que tratou da questão:

“O paciente foi denunciado pela prática do crime de corrupção ativa em sua
forma majorada, prevista no artigo 333, caput e parágrafo único, do Código
Penal, por 40 (quarenta) vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Nos termos do que narra a denúncia entre os anos de 2009 e 2013, o
paciente, ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA, na condição de sócio e
administrador da PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., para que obtivesse benefícios para a
empresa em 40 (quarenta) contratos e aditivos entre a PERSONAL e a
PETROBRAS, no valor total de R$ 2.5582.086.077,64, prometeu, ofereceu e
efetivamente realizou, por intermédio de MILTON PASCOWICHT e JOSÉ
ADOLFO PASCOWICHT, o pagamento de vantagens econômicas indevidas
a RENATO DUQUE, então Diretor de Serviços da PETROBRAS, JOSÉ
Num. 44151538 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/10/2024 14:11:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214110073600000043101305
Número do documento: 24102214110073600000043101305
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:22:02

DIRCEU, LUIZ EDUARDO, ROBERTO MARQUES e FERNANDO MOURA,
no valor correspondente a, pelo menos, R$ 18.000.000,00, para determiná-lo
a praticar atos de ofício em proveito da PERSONAL, bem como para que se
abstivesse de praticar atos de ofício que viessem contra os interesses da
PERSONAL no curso dos procedimentos licitatórios e durante a execução
dos respectivos contratos. Nesse contexto, entre 2009 e 2013, de modo
consciente e voluntário, RENATO DUQUE, em razão da função de Diretor de
Serviços que ocupou na PETROBRÁS, em conjunto com JOSÉ DIRCEU,
LUIZ EDUARDO, ROBERTO MARQUES e FERNANDO MOURA, pessoas
que lhe apoiavam politicamente no cargo, aceitaram e receberam,
diretamente e por intermédio de MILTON PASCOWICHT e JOSÉ ADOLFO
PASCOWICHT, as vantagens indevidas de, pelo menos, R$ 30.000.000,00
prometidas por RAÚL ANDRÉS ORTÚZAR RAMIÍREZ, ROGÉRIO PENHA
DA SILVA e WILSON DA COSTA RITTO FILHO, sendo que em decorrência
dessas vantagens RENATO DUQUE inclusive praticou e deixou de praticar
atos de ofício, com a infração de deveres funcionais, em benefício da
empresa PERSONAL em licitações e contratos com PETROBRÁS.

Consta, ainda, da denúncia que MILTON PASCOWICHT afirma que recebia
da PERSONAL parcelas fixas, em torno de R$ 300.000,00 por mês, em
espécie e que todos esses pagamentos ilícitos foram efetuados pelo
presidente da empresa ARTHUR COSTA ou por seu motorista.

A relação dos 40 contratos constantes da denúncia é a seguinte:

(...)

O crime de Corrupção Ativa está previsto no art. 333, parágrafo único, do
Código Penal que assim dispõe:

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para
determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da
vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o
pratica infringindo dever funcional.

O delito de corrupção ativa majorado, prescreve em 20 anos (art. 109, I do
CP).

O impetrante alega que a denúncia na origem delimita a consumação da
corrupção nos anos de 2003/2004, quando estabelecido o "esquema" em
sede da Diretoria de Serviços da Petrobrás - a partir do qual, as vantagens
obtidas pelos agentes envolvidos são meras defluências ou condições de
manutenção do pacto de injusto previamente firmado, configurador do crime
nos exatos termos delimitados pelo legislador.

Assevera que a parte da decisão da magistrada da 13ª Vara Federal de
Num. 44151538 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/10/2024 14:11:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214110073600000043101305
Número do documento: 24102214110073600000043101305
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:22:02

Curitiba, que se refere às imputações de corrupção, no sentido de que "com
interpretação mais favorável aos acusados, pela descrição da peça
acusatória, os delitos imputados consumar-se-iam na data de assinatura dos
contratos" não se sustenta, na medida em que na interpretação mais benéfica
ao réu, o crime de corrupção imputado ao Paciente teria ocorrido em 2003.

Defende que, levando em conta que a ratificação da denúncia anulada se deu
em 08 de novembro de 2023, tornando esse o novo marco interruptivo para o
cálculo da prescrição da pretensão punitiva em abstrato e, na mesma linha,
considerando que, através de verdadeira interpretação mais benéfica ao réu,
o crime de corrupção imputado ao Paciente ocorreu em 2003, bem como
passados 20 anos, a punibilidade está extinta, nos termos do artigo 107 do
CP.

Todavia não assiste razão ao impetrante.

A respeito, Guilherme de Souza Nucci ensina que a consumação do delito
descrito no art. 333 do CP se dá por ocasião do oferecimento ou da
promessa, independendo da efetiva entrega. Trata-se de crime formal (delito
que não exige resultado naturalístico, consistente no efetivo recebimento do
suborno) (Curso de Direito Penal Parte especial. 3ª ed. Forense. 2019).

No caso, a alegação do impetrante de que a denúncia na origem delimita a
consumação da corrupção nos anos de 2003/2004, quando estabelecido o
"esquema" em sede da Diretoria de Serviços da Petrobrás, não merece
acolhida em virtude de que a análise da prescrição neste Habeas Corpus se
restringe aos fatos constantes na denúncia, onde consta que os quarenta
contratos formalizados entre a PERSONAL e a PETROBRAS foram firmados
entre os anos de 2009 e 2013.

Além disso como bem ponderado pela Procuradoria Regional Eleitoral "é
descabida a tese de que, uma vez pactuado o esquema fraudulento ainda no
ano de 2009, a celebração de 40 contratos e aditivos, que juntos somaram
mais de dois bilhões de reais, seja considerado um pos factum, tendo em
vista que, previamente a cada contrato celebrado, renovou-se a oferta de
vantagem indevida ofertada aos agentes públicos e políticos,
independentemente da forma como era realizado o pagamento".

Nada impede que após a análise das provas pelo juízo de origem, seja feita
nova contagem da prescrição de acordo com o conjunto probatório dos autos
de ação penal sob comento.

Destaque-se que nesta ação a prescrição está sendo analisada de acordo
com os fatos constantes da denúncia, eis que a análise de provas é incabível
em sede de Habeas Corpus.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal de
que "a ação de Habeas Corpus constitui remédio processual inadequado
quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b)
de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de
Num. 44151538 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/10/2024 14:11:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214110073600000043101305
Número do documento: 24102214110073600000043101305
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:22:02

provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização
dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento".
(HC 232036 AgR, Relator: Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 09-
10-2023, PUBLIC 16-10-2023).

Dessa forma, ainda que seja considerada a primeira data de celebração dos
contratos no ano de 2009 como a de consumação do delito, entre essa data e
o recebimento da denúncia em 08/11/2023, não se verifica o decurso do
prazo prescricional de 20 anos (art. 109, I, do Código Penal).

Assim, a pretensão punitiva perdura quanto ao delito previsto no artigo 333 do
Código Penal, sendo a denegação da ordem, neste ponto, medida de rigor”.

Conforme destacado no Acórdão, nada impede que após a análise das
provas pelo juízo de origem, seja feita nova contagem da prescrição de acordo com o
conjunto probatório dos autos de ação penal sob comento.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses
aventadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no Acórdão embargado.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS
RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA
SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente
quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo
Num. 44151538 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/10/2024 14:11:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214110073600000043101305
Número do documento: 24102214110073600000043101305
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:22:02

erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão
tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo as contradições e omissões alegadas, resta
evidente a pretensão do embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é
cabível na estreita via.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por FERNANDO AUGUSTO FERNANDES em favor do Paciente, ARTHUR
EDMUNDO ALVES COSTA, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (1327) Nº 0600506-
34.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
Num. 44151538 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/10/2024 14:11:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214110073600000043101305
Número do documento: 24102214110073600000043101305
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:22:02

FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES
FERNANDES, GUILHERME LOBO MARCHIONI, OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA, HENRIQUE
SOBREIRA BARBUGIANI ATTUCH - Advogado do(a) FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES
FERNANDES - RJ108329 - Advogado dos EMBARGANTES: FERNANDO AUGUSTO
HENRIQUES FERNANDES - RJ108329 - EMBARGANTE: ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA
- Advogados do(a) EMBARGANTE: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES -
RJ108329, OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA - SP400541, KAYO SANTANNA RODRIGUES DOS
SANTOS - RJ247135, HENRIQUE SOBREIRA BARBUGIANI ATTUCH - SP508865 -
EMBARGANTE: KAYO SANTANNA RODRIGUES DOS SANTOS - EMBARGADO: JUÍZO DA
003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151538 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/10/2024 14:11:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214110073600000043101305
Número do documento: 24102214110073600000043101305
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:22:02